Tribunal: TJSP
Processo: 0003674-94.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. AGENTE DE ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE PERUÍBE. Pretensão ao pagamento de multa trabalhista. Impossibilidade. Inaplicabilidade da CLT. Lei Municipal no 3.174/2011 que rege os vínculos empregatícios temporários fazendo remissão ao Estatuto do Servidor Público Municipal. Vínculo jurídico-administrativo entre autora e ré. Sentença de parcial

Ementa:

APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. AGENTE DE ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE PERUÍBE. Pretensão ao pagamento de multa trabalhista. Impossibilidade. Inaplicabilidade da CLT. Lei Municipal no 3.174/2011 que rege os vínculos empregatícios temporários fazendo remissão ao Estatuto do Servidor Público Municipal. Vínculo jurídico-administrativo entre autora e ré. Sentença de parcial procedência reformada para excluir a multa do art. 477, §8o, da CLT. Recurso adesivo da autora intempestivo. Recurso adesivo da autora não conhecido e recurso do Município provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003674-94.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, é apelada/apelante SILVIA LUCIANE
PESSEGUEIRO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deixaram de conhecer do recurso
da autora e deram provimento ao recurso do Município. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003674-94.2018.8.26.0441 -Voto no 14225
2
Apelação Cível no 0003674-94.2018.8.26.0441
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Peruibe
Apelado/Apelante: Silvia Luciane Pessegueiro
Comarca: Peruíbe
Voto no 14225
APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL TEMPORÁRIO. AGENTE DE ENDEMIAS.
MUNICÍPIO DE PERUÍBE. Pretensão ao pagamento de
multa trabalhista. Impossibilidade. Inaplicabilidade da
CLT. Lei Municipal no 3.174/2011 que rege os vínculos
empregatícios temporários fazendo remissão ao Estatuto do
Servidor
Público
Municipal.
Vínculo
jurídico-
administrativo entre autora e ré. Sentença de parcial
procedência reformada para excluir a multa do art. 477,
§8o, da CLT. Recurso adesivo da autora intempestivo.
Recurso adesivo da autora não conhecido e recurso do
Município provido.
Trata-se de recurso de apelação e recurso de
apelação adesivo interpostos contra a sentença de fls. 73/77, que julgou
parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de cesta
básica e vale refeição correspondente ao cargo exercido e ao período de
quatro meses anteriores à rescisão e ao pagamento da multa do art. 477,
§8o, da CLT, no valor do último salário percebido pela requerente,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir da data
da rescisão do contrato de trabalho e juros de mora pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança a partir da citação. Condenou
cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas processuais,
ressalvadas as imunidades e isenções legais, bem como cada parte a
pagar os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do
proveito econômico obtido, observada a gratuidade judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003674-94.2018.8.26.0441 -Voto no 14225
3
Inconformado, o Município recorre (fls. 79/82).
Alega, em resumo, que o contrato de trabalho por tempo determinado
estava sob a égide do Regime Jurídico Administrativo Especial, nos
termos do art. 4o da Lei Municipal no 3.174/11, o qual tinha por base o
Estatuto dos Servidores Municipais, devendo ser afastada, portanto, a
aplicação de qualquer norma da CLT. E, na hipótese, o referido estatuto
não prevê multa por eventual atraso no pagamento das rescisões dos
servidores. Requereu o afastamento da multa prevista no art. 477, §8o,
da CLT.
A autora apresentou recurso adesivo, requerendo a
reforma da sentença para que seja ordenado pagamento de aviso prévio,
seguro desemprego, FGTS, multa de 40% do FGTS, anotação na CTPS
e férias em dobro (fls. 85/87).
Contrarrazões
da
autora
às
fls.
88/90
e
contrarrazões do Município a fls. 93/94.
É O RELATÓRIO
O recurso do Município é tempestivo e isento de
preparo, recebo-o em seus regulares efeitos.
O recurso adesivo da parte autora, entretanto, é
intempestivo, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003674-94.2018.8.26.0441 -Voto no 14225
4
A decisão que determinou a intimação da autora para
apresentar contrarrazões e recurso adesivo foi disponibilizada no Diário
da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2019 (quarta-feira) (fls. 84).
Considera-se data da publicação o primeiro dia útil
subsequente, qual seja, dia 27 de setembro de 2019 (sexta-feira).
Em consequência, o prazo de quinze dias úteis (art.
1.003, §5o, do novo CPC) expirou no dia 17 de outubro de 2019, quinta-
feira, enquanto o recurso só foi protocolado 18 de outubro de 2019,
sexta-feira, quando já escoado o prazo.
Acrescenta-se
que
não
houve
suspensão
ou
encerramento antecipado de expediente que alterasse o prazo do recurso
e, caso se tratasse de feriado local, cabia à parte fazer prova disso,
conforme art. 1.003, §6o, do novo CPC, segundo o qual o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Sendo assim, conheço apenas do recurso do
Município.
Cuida-se de ação ajuizada por Silvia Luciene
Pessegueiro em face do Município de Peruíbe com o objetivo de que
seja reconhecida a alteração da natureza do vínculo, de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003674-94.2018.8.26.0441 -Voto no 14225
5
trabalho por tempo determinado para indeterminado, e sejam pagos os
seguintes direitos trabalhistas: aviso prévio, indenização pelo não
recolhimento do FGTS, multa de 40% do FGTS, pagamento em dobro
das férias pagas com atraso, anotação de entrada e saída na CTPS,
pagamento das cestas básicas e vale alimentação não pagos, multa do
art. 477, §8o, da CLT e dano moral.
Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se
que a autora foi contratada como servidora temporária (agente de
endemias) pelo Município de Peruíbe em 10/07/2013 (fls. 13/14), tendo
como data de saída 10/07/2016 (fl. 21).
A ação foi julgada parcialmente procedente,
condenando a ré ao pagamento de cesta básica e vale refeição
correspondente ao cargo exercido e ao período de quatro meses
anteriores à rescisão e ao pagamento da multa do art. 477, §8o, da CLT,
no valor do último salário percebido pela requerente.
O Município recorre pleiteando seja afastada apenas
a condenação ao pagamento da multa, o que merece provimento.
Isso porque não é prevista a aplicação das leis
trabalhistas para servidores temporários do Município de Peruíbe, que
são regidos pela Lei Municipal no 3.174/11, a qual, em seu art. 4o
estipula como direitos dos servidores parte daqueles constantes do
Estatuto dos Servidores Municipais de Peruíbe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003674-94.2018.8.26.0441 -Voto no 14225
6
E, para os regimes distintos há tratamentos distintos,
tudo em respeito ao princípio constitucional da isonomia, segundo o
qual os desiguais devem ser tratados na medida de sua desigualdade.
Além disso, não pode o Judiciário determinar que um benefício atinente
a certo regime seja estendido a outro, sob pena criar regime híbrido.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal em casos análogos envolvendo servidores temporários no
Município de Peruíbe:
SERVIDOR
MUNICIPAL.
PERUÍBE.
Agente
Comunitário
de
Saúde.
Contratação
por
tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). Lei
Municipal no3.174/2011. Pretensão ao pagamento de
verbas de natureza celetista. Impossibilidade. Ausência
de ilegalidade por parte da Ré. Dano moral não devido.
Sentença mantida. Recurso voluntário não provido
(TJSP; Apelação Cível 0004189-66.2017.8.26.0441;
Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
Apelação Cível Contrato temporário de prestação de
serviços no âmbito municipal Agente de Endemias
Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas

Sentença de improcedência
Recurso da autora

Desprovimento de rigor. 1. Pretensão ao recebimento de
verbas trabalhistas - Impossibilidade Não incidência
dos imperativos legais constantes da CLT - Contratação
da autora que foi de natureza precária e temporária, sem
a realização de concurso público, atendendo à
necessidade temporária Pretensão ao pagamento de
diferenças salariais Descabimento Verbas quitadas.
Os valores devidos e previstos nos contratos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003674-94.2018.8.26.0441 -Voto no 14225
7
prestação de serviço temporário foram satisfeitos pelo
Município, conforme prova documental produzida - O
fato do contrato temporário ter sido estabelecido por
tempo determinado mas prorrogado indefinidamente não
enseja o vínculo empregatício propalado a acarretar a
aplicação da CLT, vez que se trata de uma relação
jurídica de servidor público, sob o regime administrativo
Precedentes. 2. Ônus de sucumbência majorados em
desfavor da autora apelante. Sentença mantida -
Apelação
desprovida.
(TJSP;

Apelação
Cível
0003698-25.2018.8.26.0441; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
Por esses motivos, a r. sentença merece parcial
reforma, para afastar da condenação o dever de pagamento da multa
prevista no art. 477, §8o, da CLT.
Por fim, majoro os honorários advocatícios a serem
pagos em favor do Município, em 2% do proveito econômico, a título
de honorários recursais, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso adesivo da autora e dou provimento ao recurso do Município.
MARCELO SEMER
Relator